Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PERÍODO NOTURNO. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O bem efetivamente saiu da esfera de vigilância, tendo sido levado do condomínio e encontrado horas depois por terceira pessoa. Neste caso, houve a inversão da posse, o que, segundo a teoria da amotio ou apreehensio, é suficiente para a consumação do crime de furto.

3. Independentemente dos hábitos comerciais do Distrito Federal, mantém-se a causa de aumento pelo furto em período noturno, ante o fato de que o crime foi praticado dentro de um condomínio fechado, onde há a expectativa de maior segurança, o que é reforçada pela menor circulação de pessoas durante a noite.

4. Recurso conhecido e desprovido.